Tribunal: TJMT
Processo: 1034583-24.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034583-24.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JANETE VIANA MOLINA - CPF: 793.898.641-00 (EMBARGANTE), DANIELA MOLINA BARCELLOS - CPF: 689.466.001-87 (ADVOGADO), CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO - CPF: 827.229.001-49 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (EMBARGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI (EMBARGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (EMBARGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA MOLINA BARCELLOS - CPF: 689.466.001-87 (ADVOGADO), JANETE VIANA MOLINA - CPF: 793.898.641-00 (EMBARGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
DOIS RECURSOS DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL.
SEGURO DE INVALIDEZ PERMANENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO QUANTO À OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ERRO MATERIAL NO CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO.
VÍCIO SANADO.
RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA
PROVI
D
O.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ICATU SEGUROS S/A e JANETE VIANA MOLINA contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação da parte ré, estabelecendo teses sobre o nexo causal, a proporcionalidade da indenização conforme grau de lesão e a correção monetária baseada no IPC-A. A embargante JANETE alega erro material no percentual utilizado no cálculo da indenização, requerendo sua correção. A embargante ICATU aponta omissão e contradição relacionadas à incapacidade parcial decorrente de doença degenerativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão apresenta contradição ou omissão aptas a justificar o acolhimento dos embargos de ICATU; e (
ii
) verificar se há erro material no cálculo da indenização apontado por JANETE, devendo ser corrigido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado não apresenta omissão ou contradição que justifiquem a modificação pretendida por ICATU, pois enfrentou expressamente as teses relevantes, concluindo pela existência de nexo causal entre o acidente e a invalidez parcial, mesmo diante da doença preexistente.

A contradição que autoriza embargos de declaração é aquela interna, entre o fundamento e o dispositivo do julgado, e não uma incongruência com argumentos das partes ou outros julgados. A jurisprudência pacífica do STJ reforça essa compreensão.

O julgador não é obrigado a examinar cada dispositivo legal ou constitucional mencionado pelas partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme precedentes do STJ.

Constatou-se erro material no cálculo da indenização referente à lesão na coluna vertebral de JANETE. O percentual correto de limitação é 75%, não 25%, resultando na necessidade de adequação do cálculo da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de ICATU SEGUROS S/A desprovidos. Embargos de JANETE VIANA MOLINA providos para corrigir o erro material no cálculo da indenização.

Tese de julgamento
:

A contradição que autoriza embargos de declaração é aquela interna, entre o fundamento e o dispositivo do julgado, não abrangendo inconsistências externas ou com teses das partes.

O julgador não precisa examinar todos os fundamentos invocados pelas partes, bastando que indique os fundamentos essenciais para a decisão.

É cabível a correção de erro material no cálculo da indenização quando comprovado nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1621370/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, Quarta Turma, julgado em 30/08/2018,
DJe
04/09/2018; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.954.239/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/05/2024,
DJe
29/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração
opostos
por
ICATU SEGUROS S/A
e
JANETE VIANA MOLINA
contra
a
córdão que
, por unanimidade,

deu parcial

provimento
ao recurso

de
apelação
d
a parte

ré

(Id.

249349340
)
e
foi proferid
o
com as seguintes teses:

“(...)
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O nexo causal entre o acidente e a invalidez parcial é suficiente para justificar a indenização securitária,

mesmo havendo doença preexistente.

A indenização por invalidez permanente deve ser proporcional ao grau de lesão, conforme previsto em

contrato e na tabela da SUSEP.

A correção monetária da indenização deve observar o índice IPC-A, conforme estipulação contratual. (...)”.

Embargos de
JANETE VIANA MOLINA
(Id.
250994160
):
A embargante alega que há erro material no cálculo da indenização
quanto ao percentual utilizado para calcular a limitação do segmento da coluna lombar apurada em laudo pericial, que é de 75% e não de 25% como consta no acórdão.

Afirma que o acórdão é contraditório por reconhecer que a lesão é de 75%, mas realizar o cálculo com base no percentual de 25%.

Requer o acolhimento dos embargo
s para sanar os vícios apontados.

Embargos de
ICATU SEGUROS S/A
(Id.
251548164
):
Sustenta que o acórdão embargado é omisso
e contraditório
quanto à incapacidade parcial
ser
decorrente de doença
degenerativa
.
Requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 252081153).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura
,
omissa
ou que contenha erro material
(artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la
à
realidade dos autos
e
evita
r
que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Em que pese a irresignação d
a parte ora embargante
(ICATU)
,
o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide
e enfrentou os dispositivos legais
aplicáveis
.

Q
uanto
à
s
alegada
s

omiss
ão
e contradições
,
nota-se que
a matéria
suscitada
fo
ra

devidamente
tratada

pelo acórdão
, porquanto restou claro que

foi comprovado o nexo causal entre o acidente doméstico sofrido e a incapacidade da autora

Colaciona-se fragmento que tratou da matéria:

“(...) Conquanto
a apelante sustente que a condição da autora não seria resultado de acidente e sim de doença preexistente de natureza degenerativa, é possível perceber que o laudo médico pericial realizado
em juízo atesta, de forma clara e inequívoca, o nexo causal entre o acidente doméstico sofrido pela autora e a incapacidade que resultou na sua invalidez parcial (Id. 238562736).
(...)

Certo é que ainda que a autora pudesse ter condições prévias de saúde, o acidente foi, de fato, o fator desencadeante da lesão que resultou em sua incapacidade permanente, o que configura a cobertura prevista
na apólice contratada.

O entendimento jurisprudencial é de que o segurado tem direito à indenização sempre que o evento danoso for a causa direta de sua incapacidade, mesmo que haja condições preexistentes capazes de agravar o quadro clínico. Não há, assim, razão para se falar em exclusão da cobertura. (...)”.

Verifica-se que, ao contrário das alegações apresentadas, não há a ocorrência de contradição.

Isso porque o acórdão não tem proposições inconciliáveis entre si e não se verifica incoerências entre a fundamentação e a conclusão.

Certo é que a contradição apta a embasar Embargos de Declaração

é aquela constante dentro do próprio julgado, entre o fundamento e o dispositivo e não aquela ocorrida fora do julgado e/ou entre a conclusão do julgamento e as teses das partes,

menos ainda entre julgados outros.

Neste sentido, veja a orientação jurisprudencial do STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMERCIALIZAÇÃO DE IMPRESSOS CONTENDO NORMAS TÉCNICAS DA ABNT. COBRANÇA INDEVIDA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2.

A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS É A INTERNA, OU SEJA, ENTRE AS PROPOSIÇÕES DO PRÓPRIO JULGADO, E NÃO ENTRE A SUA CONCLUSÃO E O QUE FORA DISCUTIDO NOS AUTOS. 3. Não compete ao
eg
. STJ se manifestar explicitamente sobre dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento. Para futura interposição de recurso extraordinário, basta a prévia oposição de embargos de declaração (vide Súmula 356 do STF). 4. Embargos de declaração rejeitados.”

(
EDcl
no
AgInt
no REsp 1621370/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018,
DJe
04/09/2018).

Portanto, infere-se que a pretensão do embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado (art. 1.022 do CPC). 2. Os
aclaratórios
têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente aplicado. 3. Embargos declaratórios rejeitados” (STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.954.239/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024,
DJe
de 29/5/2024) (
g.n
.).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
todavia não se pode confundir questão ou ponto com fundamento ou argumento que servem de base fática, lógica para a questão, pois o juiz não está obrigado a examinar todos os fundamentos das partes, sendo importante que indique somente o fundamento em que apoiou sua convicção no decidir
” ((
EDcl
no
AgRg
na Pet n. 14.616/SC, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 12/12/2023,
DJe
de 19/12/2023).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, os recursos se apresentam como impróprios para alterarem a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento é medida que se impõe.

Por fim,
com relação ao recurso de
JANETE
,
reconhece-se o erro material quanto ao cálculo da indenização, porquanto o percentual correto da lesão na coluna vertebral é, de fato, de 75%.

Assim, é caso de adequar o cálculo nos seguintes termos:

O valor da cobertura para invalidez permanente, e que será a base de cálculo para a aplicação da tabela da SUSEP, é de R$ 150.000,00 (Id. 238562181).

Portanto, para se apurar o valor da indenização, deve-se levar em conta o percentual relativo ao órgão lesionado, que no caso do segmento da coluna lombar é 25% sobre o capital segurado e o grau de limitação, de 75%, portanto a primeira lesão soma R$ 28.125,00. A segunda
lesão, por sua vez, relativa a membro inferior direito, encontra limite da tabela em 70% e no laudo de 25%, de modo que a lesão corresponde a R$ 26.250,00. A indenização, portanto, totaliza R$ 54.375,00.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de ICATU e
DOU
PROVIMENTO ao recurso
de JANETE, apenas para corrigir o erro material no cálculo e fixar o valor total da indenização em R$ 54.375,00
(correspondente a lesão na coluna de R$
28.125,00
e lesão no membro inferior direito de R$
26.250,00
)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024